Tribunal: TJES
Processo: 5000870-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-63.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros (6)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 1.030, I, “B”, DO CPC. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO OBJURGADO COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA (TEMA 510). RECURSO DESPROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.253.844/SC, afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 510), firmou tese segundo a qual, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o órgão ministerial, requerente da prova técnica, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula nº 232 do STJ (“A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”).

II. Conforme tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento, respaldado pela Lei nº 7.347/1985, não restou superado pelo novo regramento previsto no artigo 91 do Código de Processo Civil de 2015, pois a Lei da Ação Civil Pública deve prevalecer à luz do critério da especialidade, orientação esta que predomina, também, no âmbito desta Corte Estadual.

III. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 2561797), em face da
DECISÃO
(Id 2245899) que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, à luz da tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.253.844/SC (Tema 510)
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública, consolidado antes do advento do novo Código de Processo Civil, restou superado pelo artigo 91 do atual diploma processual civil.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo improvimento recursal (id. 2681089).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de abril de 2024.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 2561797), em face da
DECISÃO
(Id 2245899) que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, à luz da tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública é responsável pelo adiantamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública, consolidado antes do advento do novo Código de Processo Civil, restou superado pelo artigo 91 do atual diploma processual civil.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo improvimento recursal (id. 2681089).

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 2245899),
in verbis
:

“Cuida-se de recurso especial por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (Id 1409551), ver reformado o acórdão (Id 1233268) da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao art. 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e ao art. 18 da Lei 7.347/1985.

[...]

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no art. 105, III, “a”, Constituição Federal, em face do aresto ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA VINCULADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de inadequação da via eleita: “O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, no âmbito do julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito do recurso repetitivo, que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento em outras hipóteses que não as previstas no art. 1.015 do CPC. 2 - É cristalino o interesse da Fazenda Pública no recurso, uma vez que a decisão interlocutória por ele atacada determinou que o Estado do Espírito Santo procedesse com o recolhimento dos honorários periciais, revelando o seu interesse processual. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do repetitivo, REsp 1253844/SC, pacificou o entendimento de que a isenção conferida ao parquet em ações civis públicas não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, ficando a exigência do depósito direcionada à Fazenda Pública a qual o ente se ache vinculado, por meio da aplicação analógica do verbete sumular de nº 232/STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento n. 5000870-63.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 18-05-2021, data da publicação no Diário: 21-05-2021).

De fato, consoante ressaltado no acórdão objurgado, há precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia aqui discutida, resultante do julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510), envolvendo a responsabilidade da Fazenda Pública de realizar o adiantamento dos honorários periciais quando a produção da prova técnica é requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.

3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13-03-2013, DJe 17-10-2013).

Confira-se, por oportuno, a tese firmada: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas”.

Segundo o recorrente, tal entendimento restou superado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista o disposto no art. 91, §§ 1º e 2º. Confira-se:

“O entendimento quanto à aplicação analógica da Súmula 232/STJ2, nos casos em que o Ministério Público requer a realização de prova pericial, provocando a transferência do adiantamento da verba honorária para os Estados e a União, não encontra mais amparo a partir de uma interpretação sistemática, sobretudo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Afirma-se isso, pois, a aplicação analógica da súmula pela Corte Cidadã buscava preencher a lacuna normativa existente na LACP, que afirmava em seu art. 18 tão somente a impossibilidade de adiantamento de honorários periciais.

Ademais, destaca-se que o art. 27 do CPC 1973 previa que as despesas de atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, seriam pagas ao final pelo vencido.

Desse modo, constata-se que tanto o art. 18 da LACP, bem como o art. 27 do CPC 1973, eram compatíveis e dotados de similitude em não prever o adiantamento de honorários periciais, formando-se, portanto, lacuna quanto à devida contraprestação aos experts.

À vista disso e entendendo não ser possível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, ou mesmo de transferir ao réu o encargo de financiar as ações contra ele movidas, a Primeira Seção do C. STJ ao julgar o REsp 1.253.844/SC entendeu incumbir à Fazenda Pública, a que esteja vinculada a instituição ministerial, arcar com o adiantamento, aplicando-se por analogia a Súmula 232/STJ, preenchendo-se, desse modo, tal lacuna legislativa.

Decerto que o art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 promoveu substanciais modificações referente ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando, expressamente, a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova, in verbis:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.

Ressalta-se, portanto, não haver mais lacuna legislativa no que tange ao adiantamento de honorários periciais pelo Parquet nas perícias por ele requeridas, posto que o regramento disposto no art. 91 do NCPC afasta qualquer omissão legislativa outrora existente.”

Todavia, a argumentação recursal mostra-se contrária à jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania, como se nota a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público – raciocínio que se estende, por analogia, à Ação Popular –, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

3. Por outro lado, cabe destacar que “não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil” (RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

4. Como se vê, o acórdão decidiu em divergência com o entendimento do STJ, valendo destacar ainda recente precedente, em caso análogo, no qual a Fazenda Pública foi responsabilizada pelo pagamento dos honorários periciais, com enfoque na inaplicabilidade do artigo 91 do Novo CPC. (AgInt no RMS 62.346/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no RMS 59.276/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2019, e RMS 59.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.339/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/08/2020; AgInt no RMS 61.818/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/04/2020; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/03/2019; AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/06/2018.

Portanto, forçoso concluir no sentido da conformidade do aresto vergastado com a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510).

Do exposto, com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”

Nas razões recursais, o agravante reitera o teor da argumentação trazida no Apelo Nobre, inclusive citando, novamente, pronunciamentos unipessoais isolados do Pretório Excelso, favoráveis à tese defendida (ACO 1.560/MS, julgado em 13/12/2018, e ARE 1.283.040, julgado em 29/10/2020, ambos de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski).

Com efeito, consoante destacado por esta Vice-Presidência, o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação infraconstitucional e, sobretudo, dos seus precedentes, tem reafirmado a tese repetitiva fixada por ocasião do julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510).

Impende salientar, por oportuno e relevante, que a Corte Superior, sem ignorar a previsão contida no artigo 91 do Código de Processo Civil, considera, à luz do critério da especialidade, a prevalência da Lei nº 7.347/1985, que não apenas dispensa os autores da ação coletiva do adiantamento de despesas processuais, mas também os isenta do pagamento de encargos de sucumbência ao final, salvo comprovada má-fé.

Por derradeiro, destaca-se que o sobredito entendimento também predomina no âmbito deste Tribunal de Justiça, como demonstram os acórdãos unânimes proferidos nos seguintes feitos: Agravo de Instrumento nº 0005194-55.2019.8.08.0021, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022; Agravo de Instrumento nº 0007684-50.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021; Agravo de Instrumento nº 0007096-43.2019.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021.

Portanto, não se vislumbra fundamento a amparar a reforma da decisão objurgada.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 03.06.2024 a 07.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de agravo interno e, com isso, preservar a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão denegatória de seguimento de Recurso Especial.

A decisão atacada se lastreia no Tema Repetitivo 510 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme destacado pelo voto condutor, verifico que o Agravante busca, em instância extraordinária, reabrir a discussão já encerrada em sede de Apelação. Ademais, a Corte Cidadã tem jurisprudência sólida pela aplicação da Lei 7.347/1985, fazendo prevalecer o entendimento que o Agravante visa controverter em sede de Recurso Especial.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 03.06 a 07.06:

Averbo meu impedimento para julgar o recurso, na forma do artigo 144, II, do CPC.

Acompanho o voto do relator.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto do em. Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao recurso.